Tribunal: TJDFT
Processo: 0728253-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0728253-87.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ERIC CAMARGO RODRIGUES AGRAVADO: YASMIM ALVES ROCHA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por E. C. R. contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, nos autos da ação de divórcio litigioso ajuizada por Y. A. R. em desfavor do ora agravante, deferiu o pedido de antecipação de tutela e fixou alimentos provisionais em 10% (dez por cento) dos rendimentos do cônjuge varão, pelo período de um ano. Em suas razões recursais, alega o agravante, em síntese, que possui como única fonte de renda o valor de seu vencimento bruto mensal de R$ 5.368,23 (cinco mil trezentos e sessenta e oito reais e vinte e três centavos) e que suas despesas giram em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), visto que, somados às despesas relativas ao seu próprio sustento, efetua gastos com seu filho menor, o qual enfrenta problemas de saúde desde o nascimento. Assevera que a parte agravada possui condições de inserção no mercado de trabalho e que, atualmente, exerce atividade laborativa no ramo de alimentos e vestuário, bem como fez jus ao recebimento de 3 (três) parcelas do benefício emergencial oferecido pelo Governo Federal. Sustenta que a agravada está apta para o trabalho e pode arcar com seu próprio sustento, não necessitando, pois, dos alimentos fixados pelo Juízo a quo, afastando-se a urgência dos alimentos provisionais deferidos. Pleiteia, assim, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão impugnada e não seja obrigado a prestar alimentos à agravada. Preparo realizado (IDs 18452242 e 18452243). É a síntese do necessário. Decido. Conforme preceitua o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para a concessão da tutela recursal devem estar presentes os pressupostos descritos no artigo 300, caput, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que, neste juízo de cognição sumária, entendo não estarem evidenciados. Vejamos. A decisão agravada foi assim fundamentada (ID 62668986 dos autos originários no 0702619-68.2020.8.07.0007), in verbis: “Defiro a gratuidade de justiça. Trata-se de pedido de liminar para deferimento de alimentos provisionais na ação de divórcio litigioso formulado por YASMIM ALVES ROCHA em desfavor de ERIC CAMARGO RODRIGUES. A parte autora requer alimentos provisionais no percentual de 20% (vinte porcento) dos rendimentos do requerido, alegando que não está inserida no mercado de trabalho e não possui qualquer condição de se manter sozinha, posto que quem arcava com as despesas do lar era o requerido. É o breve relatório. DECIDO. A teor do art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz concederá a tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ou seja, há que se verificar o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação aos direitos da parte autora. As provas juntadas aos autos atestam que as partes foram casados em 11 de setembro de 2017 (id. Num. 59661020), porém estão separados de fatos desde 20/09/2019, neste período não houve filho em comum. Porém, sempre ajudou o requerido com seu filho de um outro relacionamento. Conforme informado na exordial, o cônjuge varão possui renda mensal; por outro lado a parte requerente atualmente não está inserida no mercado de trabalho. Diante disso, tenho por configurado os pressupostos para a constituição da obrigação alimentar entre as partes, previstos nos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil, quais sejam: o vínculo de parentesco ou conjugal; a necessidade e a incapacidade do alimentando de sustentar a si próprio; a possibilidade do alimentante de fornecer alimentos. Nesses termos, considerando a necessidade da cônjuge virago e a possibilidade do cônjuge varão, fixo os alimentos provisionais no equivalente a 10% (dez porcento) dos rendimentos do requerido em favor da requerente, pelo período de 01 (um) ano, a ser pago pelo cônjuge varão até o dia 05 (cinco) de cada mês, a ser depositado na conta fornecida na exordial. (...)” (grifos no original) Entendo que agiu com acerto o d. magistrado de primeiro grau. Nos termos dos arts. 1.694 e 1.695, ambos do Código Civil, podem os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social. Por outro lado, importa ressaltar que, em casos específicos, podem ser fixados alimentos transitórios, quando, em um momento inicial do desfazimento do casamento, um dos ex-cônjuges não tem condições de sozinho, por um período determinado, se sustentar, o que, pela análise perfunctória dos autos, entendo se aplicar ao caso presente. No presente caso, verifica-se, nessa fase de cognição sumária, que o agravante não logrou êxito em comprovar sua incapacidade de prestar alimentos à ex-cônjuge no patamar de 10% (dez por cento) de seus rendimentos, consoante liminarmente fixado pelo d. Juízo de origem. Importa registrar, também, que, embora afirme que a agravada não necessita dos alimentos, além de não juntar aos autos documentos aptos a amparar seus argumentos, o recorrente não demonstrou sua incapacidade em arcar com a obrigação alimentar, até a devida análise de mérito da ação pelo juízo a quo. Além disso, contrariamente ao sustentado pelo agravante, ao que tudo indica, a agravada se dedicou aos cuidados da família, inclusive mudando de cidade para acompanhá-lo na transferência de cidade por ocasião do concurso do recorrente, necessitando, por isso, ainda que temporariamente, da provisão alimentar do agravante, pelo menos até que a cônjuge virago possa se capacitar profissionalmente. Cumpre ressaltar, ainda, que o exame da extensão de toda a discussão ora travada requer a apreciação pormenorizada dos fatos e fundamentos a serem trazidos por ambas as partes, em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório Necessário que haja toda a instrução probatória, para análise do binômio necessidade-possibilidade e o apurado exame da viabilidade de exoneração dos alimentos vindicada pelo agravante. Em sede de agravo de instrumento, no qual a análise das provas é restrita, afigura-se mais prudente e razoável manter os alimentos conforme estabelecidos, notadamente se não existem provas satisfatórias a respeito da capacidade financeira do alimentante e das necessidades da alimentanda, de modo que a dilação probatória para avaliar a verdadeira condição econômica dos envolvidos mostra-se fundamental. Nesse sentido, trago julgados dessa egrégia Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÕES IDÊNTICAS. PARTES EM POLOS INVERTIDOS. CONEXÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO PREVENTO. GUARDA UNILATERAL. INTERESSES DA CRIANÇA PRESERVADOS. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS TEMPORÁRIOS DEVIDOS À EX-COMPANHEIRA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. (...). Restando satisfatoriamente demonstrado que a ex-companheira não detém, no momento, condições de prover com exclusividade a sua subsistência e que necessita de apoio financeiro do ex-companheiro para tanto e, ainda, sendo inequívoca a capacidade contributiva do varão, há que ser assegurado à varoa, por interregno previamente determinado, o pagamento de verba alimentar.” (Acórdão 1238524, 07179938220198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020.) “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ESPOSA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. PARÂMETROS PARA A FIXAÇÃO. REALIDADE PROBATÓRIA DOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. I. Na pendência de ação de divórcio, faz jus a alimentos provisórios esposa que se dedicou exclusivamente à família e não exerce atividade remunerada. II. Os alimentos provisórios devem ser readequados em sede recursal apenas quando o contexto probatório dos autos demonstrar a sua fixação em patamar que exorbita a capacidade contributiva do alimentante ou que não condiz com as necessidades do alimentando. III. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1233450, 07172013120198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no PJe: 12/3/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CÔNJUGES. EXTRAORDINARIEDADE. COGNIÇÃO SUMÁRIA. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA O DEBATE EM TORNO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE E DA ALIMENTANDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora os alimentos entre cônjuges possuam caráter extraordinário, em se tratando de alimentos provisórios, a cognição encerrada é sumária, bastando, por conseguinte, a percepção da concorrência da verossimilhança das alegações e do perigo da demora, para efeito de, em vista da preservação da subsistência do cônjuge em situação financeira mais periclitante, ser admitida a fixação de alimentos provisórios. 2. Somente após a instrução do feito na instância ordinária, oportunidade na qual poderá ser elucidado o quadro em torno das possibilidades financeiras do alimentante, sob o cenário de extraordinariedade e excepcionalidade dos alimentos entre cônjuges, haverá elementos hábeis à aferição quanto à manutenção dos alimentos provisórios fixados. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1197088, 07085683120198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 5/9/2019.) Com efeito, somente na fase instrutória será possível analisar com maior exatidão a real capacidade contributiva do agravante, bem como contrapô-la com as necessidades da agravada, a fim de verificar se subsiste ou não a obrigação de prestar alimentos. Dessa feita, nesse juízo de cognição sumária, verifico que os alimentos provisionais fixados no patamar de 10% (dez por cento) dos rendimentos do agravante devem ser mantidos. Inexiste, pois, a plausibilidade da argumentação desenvolvida pelo recorrente. Nesse juízo de cognição não exauriente, verifico não estarem presentes elementos que permitam infirmar a conclusão adotada pelo magistrado de primeiro grau, de modo que, não evidenciada a probabilidade do direito, o pedido de efeito suspensivo deve ser indeferido. É dizer, a comprovação dos fatos ora alegados somente poderá ser aferida no momento processual oportuno, à luz de todo o conjunto probatório produzido pelas partes, observados o contraditório e a ampla defesa. Também por esse motivo, verifico que a questão comporta ampla dilação probatória, não sendo verossímil antecipar-se a tutela recursal pleiteada. Pelo exposto, ante a ausência de probabilidade do direito vindicado pelo agravante, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo vindicado. Intime-se a agravada para, querendo, oferecer contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do CPC). Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator